Tribunal: TJSP
Processo: 1061993-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Servidos de limpeza e conservação. Cobrança contra o Estado. Diferenças pelo fato da área a ser coberta por esses serviços ser superior à indicada no edital da licitação. Vistoria prévia, sem formal reclamação, e cumprimento do contrato que não impedem a cobrança do excesso, considerando que o valor, estabelecido na licitação e mantido no contrato, foi para área menor que a real,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidos de limpeza e conservação. Cobrança contra o Estado. Diferenças pelo fato da área a ser coberta por esses serviços ser superior à indicada no edital da licitação. Vistoria prévia, sem formal reclamação, e cumprimento do contrato que não impedem a cobrança do excesso, considerando que o valor, estabelecido na licitação e mantido no contrato, foi para área menor que a real, a importar aumento proporcional do preço ajustado, em homenagem à boa-fé contratual, equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes de Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de demandar pelos serviços efetivamente prestados, objeto desta demanda, conforme ressalva da cláusula segunda do termo de rescisão. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez por cento do valor da causa, de R$ 316.412,14, para doze por cento do valor da condenação.